Tribunal: TJES
Processo: 0016428-16.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Indução, Instigação ou Auxílio ao Uso de Drogas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016428-16.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE LUIZ BOMFIM LACERDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL –
DROGA E CULTIVO DE DROGA - POSSE DE EQUIPAMENTOS PARA FABRICAÇÃO DE ENTORPECENTE – DESTINAÇÃO PARA O TRÁFICO ILEGAL – NULIDADE
DECORRENTE DE PROVA ILÍCITA REJEITADA – AUTORIA COMPROVADA –
IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Rejeita-se a tese que aponta
suposta
nulidade decorrente de prova ilícita obtida através de entrada ilegal no domicílio
do apelante.

A
inviolabilidade não se revela absoluta
, e a entrada dos policiais na residência do apelante se perfectibilizou após abordagem justificada e após a certeza do flagrante de delito
cujo caráter é permanente.

Não se afere ilegalidade em se deflagrar as diligências de investigação por meio de denúncia anônima, mormente quando a prisão do paciente decorreu de flagrante delito, não se configurando qualquer violação a princípios constitucionais.

2.
A autoria dos crimes imputados fora devidamente comprovada, revelando-se inviável o acolhimento dos pleitos de absolvição ou desclassificação.

3.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
ANDRÉ LUIZ BOMFIM LACERDA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pela
MM

JUÍZA

DE

DIREITO

DA

5
ª

VARA

CRIMINAL

DE

SERRA
/
ES
, que, em síntese, implementou a condenação do denunciado/apelante à pena de 04 anos e 08 meses de reclusão, pela prática dos delitos previstos no art. artigo 33, §1°, inciso II, e art. 34, todos da Lei n° 11.343/06, fixando o regime semiaberto como inicial para fins de cumprimento de pena.

Também como mencionado, aduz o apelante, em síntese, que:
1.

A condenação é oriunda de prova ilícita decorrente da entrada ilegal de policias em seu domicílio;

2.

Não há prova da autoria dos delitos, capaz de sustentar a condenação imposta;

3.

A implementação da desclassific
a
ção das condutas imputadas é medida que se impõe,
haja vista que as drogas e demais materiais para produção destinavam-se ao consumo próprio.

Almeja, portanto, a reforma da sentença impugnada, mas em que pese tais respeitáveis argumentos defensivos externados, analisando detidamente os autos entendo que as teses recorrentes não devem ser acolhidas, e que a sentença deve ser mantida nos seus exatos termos, senão vejamos:

A denúncia apresentada em desfavor do recorrente se perfectibilizou com a seguinte narrativa:

“
(...) no dia 13 de outubro de 2020, por volta das 14h30min, na Rua Jupira, nº 357, Bairro das Laranjeiras, município da Serra/ES, o ora denunciado ANDRÉ LUIZ BOMFIM LACERDA, consciente e voluntariamente, cultivava, para fim de traficância ilícita de entorpecentes, 03 (três) pés de “maconha”, bem como tinha em depósito, também para posterior venda, 435g (quatrocentas e trinta e cinco gramas) de “maconha” e 30g (trinta gramas) de folhas secas de “maconha”. Ademais, o denunciado possuía, no interior de sua residência, 01 (uma) estufa para cultivo de drogas; 01 (um) medidor de temperatura e de umidade do ar da marca “tomate”; 10 (dez) frascos de fertilizante; 01 (um) refletor grande de LED; 01 (um) temporizador plugue digital; 01 (um) termômetro da marca “TDS Meter”; 01 (uma) balança de precisão; 01 (um) refletor de LED modelo “LI C600” e 01 (um) medidor de PH da marca “Meter”, objetos estes destinados à fabricação e produção de drogas, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como a importância financeira de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em espécie (vide Auto de Apreensão às fls. 24/25, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas à fl. 23 e Boletim Unificado às fls. 08/13).

Narram os autos que policiais civis, após serem informados por um colaborador de que um indivíduo conhecido apenas como “Bomfim” estaria produzindo uma espécie de “maconha” de laboratório em sua casa (endereço supracitado), passaram a realizar campanas no local, a fim de visualizarem possíveis movimentações suspeitas, sendo que, todavia, todas as vezes que foram realizadas as campanas, nada de anormal fora observado pelos policiais.

Aflora dos autos, ainda, que nas condições de data, horário e local mencionados, os ditos agentes públicos novamente foram informados sobre o respectivo assunto, ocasião em que se dirigiram até a residência de ANDRÉ e realizaram uma nova campana. Em seguida, foi visualizado um motociclista chegando no local e um morador indo atendê-lo, razão pela qual os policiais entenderem por bem proceder a abordagem aos mesmos.

Infere-se no IP, também, que o primeiro indivíduo abordado identificou-se como sendo Hugo Araújo Paixão (amigo de André), sendo que ao ser questionado sobre o indivíduo “Bomfim”, este aduziu que ele estaria no interior da residência.

Ato contínuo, os PCs adentraram no quintal do imóvel e foram recebidos pelo ora denunciado ANDRÉ, que, indagado se havia algo de ilícito em sua casa, este expôs que em seu quarto havia um cigarro de “maconha”.

Em seguida, realizadas buscas no quarto de ANDRÉ, foram encontradas 30g (trinta gramas) de “maconha” e 01 (uma) mochila de cor preta contendo a importância financeira de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em espécie, sendo que, questionado acerca da procedência da referida quantia, ANDRÉ aduziu pertencer a sua avó, e que a mesma estava dormindo em outro quarto.

Deste modo, os PCs solicitaram a ANDRÉ para que acordasse sua avó, a fim de perguntá-la acerca da confirmação da procedência do dinheiro encontrado. Ato contínuo, a Sra. Maria Lucia Pretti, avó do denunciado, ratificou os fatos, expondo que a quantia era decorrente de uma venda de uma quitinete no bairro Jacaraípe, Serra/ES (vide Auto de Apreensão às fls. 24/25).

Narra também o IP que, em continuidade às buscas na residência foi localizado, em um dos cômodos daquele imóvel, uma estufa climatizada destinada a fabricação e produção de “maconha”, contendo em seu interior: 03 (três) pés de “maconha”; 01 (um) medidor de temperatura e de umidade do ar da marca “tomate”; 10 (dez) frascos de fertilizante; 01 (um) refletor grande de LED; 01 (um) temporizador plugue digital; 01 (um) termômetro da marca “TDS Meter”; 01 (uma) balança de precisão; 01 (um) refletor de LED modelo “LI C600” e 01 (um) medidor de PH da marca “Meter” e, em uma geladeira, 435g (quatrocentas e trinta e cinco gramas) de “maconha”.

Registre-se que todos esses apetrechos estavam ligados e funcionando, a fim de manter os 03 (três) pés de “maconha” apreendidos vivos e crescendo, para posteriormente colher os camarões (flores) e comerciá-los. Importante ressaltar, ainda, que além da grande quantidade de “maconha” apreendida, para fins de mercancia – eis que as apreensões decorreram de informações de que o denunciado estaria comercializando um tipo de “maconha” fabricado por ele, em sua residência –, foi encontrada, ainda, uma estufa climatizada contendo diversos utensílios e maquinários destinados à fabricação e produção de drogas, os quais não se destinavam somente às drogas encontradas no momento da prisão do denunciado.

Diante disso, resta evidente a independência entre as condutas de tráfico de drogas, prevista no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, e do crime previsto no art. 34 do aludido Códex (Nesse sentido: STJ – HC: 349524 SP 2016/0044140-3; Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO; Data de Julgamento: 15/05/2017, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJE 30/05/2017).

Ante o exposto, foi o denunciado detido em estado de flagrância e conduzido à Delegacia para as providências de praxe”.

No que se refere ao argumento recorrente que destaca suposta
nulidade decorrente de prova ilícita obtida através d
a
entrada ilegal
de policiais em
seu
domicílio
, destaco, respeitosamente, que não é esta a conclusão que entendo que emana dos autos.

A Carta da República destaca claramente, no art. 5º, inciso XI, que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.
O direito à inviolabilidade do domicílio não protege apenas o alvo de uma atuação policial, mas todo o grupo de pessoas que residem ou se encontram no local da diligência e no entorno.

Não obstante,
a inviolabilidade não se revela absoluta
, e após o estudo dos autos entendo que a entrada dos policiais na residência do apelante não se projetou com traços de ilegalidade, haja vista que:

A.

A entrada dos agentes policiais civis se perfectibilizou somente após investigações preliminares decorrentes de denúncia quanto a fabricação de droga no local, e após atitude suspeita vislumbrada na entrada do imóvel onde reside o recorrente, localizada antes da entrada efetiva da residência (comparecimento de motoboy ao local, sendo prontamente atendido, revelando cenário de fundada suspeita quanto aos atos de fabricação, preparação e comércio ilegal de drogas previamente denunciados);

B.
A entrada na residência somente se efetivou após o apelante se apresentar aos policiais, e confessar que havia droga no local, e não constitui ilegalidade a entrada de policiais em uma residência, mesmo sem mandado de busca, quando há prévia situação de flagrância quanto a delito
de
caráter é permanente
;

C.
A fundada suspeita, e a posterior entrada na residência do apelante, aqui, não se revelou conforme parâmetros evidentemente subjetivos.
Como já fora decidido no Colendo STJ,

"dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência"
(AGRG no RESP n. 1.637.287/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 10/05/2017).

De se destacar que não se afere ilegalidade em se deflagrar as diligências de investigação por meio de denúncia anônima, mormente quando a prisão do paciente decorreu de flagrante delito, não se configurando qualquer violação a princípios constitucionais.

É esta a prova que emanada dos autos, e é esta mesma prova que revela a impossibilidade de absolvição ou desclassificação dos delitos imputados ao apelante.

Os depoimentos dos policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado, in casu, tanto para estruturar a conclusão acerca da legalidade da prisão, quanto para estruturar a manutenção da condenação, eis que coerentes entre si, e coerentes com as demais provas dos autos, ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes.

O policial Civil
JOSÉ RENATO RODRIGUES
, qualificado nos autos, destacou claramente em juízo que foi feita uma investigação para apurar uma denúncia de um colaborador; que realizaram campanas e nesse dia viram essa movimentação em frente a casa, e um motoboy chegou e uma pessoa saiu e o recebeu e abriu o portão da casa; que abordaram essa pessoa que recebeu o motoboy e era Hugo e perguntaram sobre Bonfim ele disse ' que era amigo;
que em seguida André Bonfim apareceu para saber o que estava acontecendo; que foi perguntado sobre algo ilícito na casa e ele falou que era usuários e que tinha apenas um cigarro de maconha no quarto
;
que em revista na casa, encontraram os materiais descritos na denúncia; que um a
n
exo da casa encontraram uma quantidade de meio quilo aproximadamente de maconha, além da plantação de maconha na estufa; que foi dada a voz de prisão
;
que o réú justificou que era para consumo próprio; que o dinheiro foi encontrado no quarto do André em cima da cama e ele jogou a bolsa no chão logo que chegaram; que ele falou que o dinheiro era da avó, mas não disse porque estava no quarto dele e não de posse da avó dele;
que a denúncia do colaborador informou que a casa funcionava como produtora de maconha, e uma maconha mais pura que era vendida na região
;
que o colaborador para indicar melhor o local, disse que o Bonfjm tinha um veículo Fiesta cor prata e era utilizado para fazer a comercialização e qu
e
passaram no local e viram o carro dentro da garagem
; “(...)”.

O policial Civil
ELSON DO NASCIMENTO
, qualificado nos autos, destacou claramente em juízo que tiveram uma informação de um colaborador que uma pessoa conhecida como Bonfim estaria produzindo e distribuindo drogas na região de Jacaraípe; que foram duas ou três vezes em frente mas no viram nada e o veiculo no estava e ficaram um pouco e foram embora;
que outro dia o carro estava na garagem e chegou um motoboy e abordaram a pessoa que veio receber, mas n
ã
o era Bonfim, mas ele depois chegou para ver quem era e o abordou;
que perguntaram se tinha algo de ilícito e disse que tinha um cigarro de maconha, mas com a revista acharam esse laboratório e a estufa dentro de um cômodo que estava fechado
;
que no quarto do réu Renato achou uma bolsa com dinheiro e falou que era da avó
; que chamaram a avó e ela e inicialmente ela n
ã
o sabia do dinheiro e depois disse que o dinheiro era da venda de um imóvel, mas que n
ã
o tinha recebido tudo ainda e que ela tinha gasto parte do dinheiro fazendo reforma na casa, mas acharam que o dinheiro era proveniente do dinheiro e conduziram junto com o réu para a delegacia.

Consigno que não há que se desqualificar os depoimentos prestados pelos Policias que atuaram na ocorrência – que se concretizaram com o compromisso com a verdade - em razão de declaração diversa prestada por informante claramente parcial.

Em razão dos sobreditos depoimentos harmônicos prestados em juízo pelos sobreditos Policiais é que se conclui pela autoria dos delitos objeto da condenação, como fundamentado na sentença objurgada. A prova dos autos efetivamente revela que o apelante cultivava e armazenava drogas para fins de posterior comércio ilegal, bem como utilizava instrumentos para preparação e pesagem de drogas que, pelo que fora apurado, não se destinavam ao consumo próprio.

Ademais, como registrado na sentença com propriedade,
“
a avó do acusado informou em seu depoimento judicial que o dinheiro em espécie encontrado no quarto do réu era dela,
eis que
recentemente havia vendido um imóvel e deixado a quantia com o neto para ser utilizada em uma obra. Na tentativa de corroborar o alegado, foi juntado um contrato de compra e venda de imóvel às fis. 119/119v, contudo, não consta nos autos qualquer comprovante de saque, depósito ou transferência do valor, bem como qualquer documento que comprove a transferência do suposto imóvel”.

E ainda fora afirmado com propriedade que:

“
Como cediço, para determinar se os entorpecentes apreendidos seriam destinados ao comércio ou ao consumo próprio, cabe ao julgador, segundo a previsão normativa expressa no §2º, do artigo 28, da Lei nº 11.343/06, atentar para a natureza e quantidade da substância entorpecente apreendida na posse do réu, às condições e ao local da apreensão, às circunstâncias sociais e pessoais do agente, bem como seus antecedentes.

Na hipótese ora versada, destaca-se que as circunstâncias da apreensão não demonstram que as drogas seriam para uso próprio, tendo em vista a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, além de acessórios para produção de drogas: 30g (trinta gramas de maconha), 03 (três) pés de “maconha”; 01 (um) medidor de temperatura e de umidade do ar da marca “tomate”; 10 (dez) frascos de fertilizante; 01 (um) refletor grande de LED; 01 (um) temporizador plugue digital; 01 (um) termômetro da marca “TDS Meter”; 01 (uma) balança de precisão; 01 (um) refletor de LED modelo “LI C600” e 01 (um) medidor de PH da marca “Meter” e, em uma geladeira, 435g (quatrocentas e trinta e cinco gramas) de “maconha”, o que evidencia uma conduta voltada para a traficância.

Tal panorama, somado a considerável quantia em dinheiro apreendida e às declarações prestadas pelas testemunhas, deixam indene de dúvidas que o material apreendido não tinha por finalidade tão somente o mero uso pessoal, como alegado pela Defesa”.

É realmente o caso dos autos, de modo que, repito, se revela impossível o acolhimento das pretensões de absolvição ou desclassificação dos delitos objeto de condenação.

Assim, despiciendas outras considerações, rejeitada a nulidade apontada e demais alegações recorrentes,

CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acomanho o relator.